Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-13.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703122-13.2021.8.07.0021 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA GONCALVES MAIA CAMARA APELADO: BANCO C6 S.A., BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Considerando a natureza da lide e a possibilidade de autocomposição entre as partes, encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC Brasília. Publique-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator